Tribunal: TJDFT
Processo: 0731389-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731389-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ANA LUIZA ROCHA SILVA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de cumprimento de sentença em face de Ana Luiza Rocha Silva, "que indeferiu as pesquisas ao sistema CNIB e a pesquisa SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator